Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705751-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IEDA VIEIRA BUENO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0703948-60.2025.8.07.0001, promovida por IEDA VIEIRA BUENO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 223789211), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer débito, em todas as contas bancárias da parte requerente na instituição, para o pagamento de dívidas existentes com a instituição bancária ré. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte agravada. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para afastar a multa cominatória ou reduzi-la. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Registre-se que para o pagamento do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, porquanto ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS1. Observo que não fora anexada aos autos a certidão automática do comprovante de pagamento ao processo e, em consulta ao sistema PAGCUSTAS, consta a informação de que não fora encontrada nenhuma guia para o presente agravo de instrumento, in verbis: Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 16:29:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora